Tribunal: TJPA
Processo: 0831158-48.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831158-48.2020.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

REPRESENTANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: SUPERMERCADOS E SUPERCENTER NAZARE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO QUE ENFRENTOU A MATÉRIA SOBRE A PRESENÇA DO FATOR DE POTÊNCIA EM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração interpostos por NAZARÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS E MAGAZINES LTDA contra acórdão que concedeu provimento ao recurso de apelação para reconhecer a legalidade das cobranças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A controvérsia recursal envolve a alegação de omissão quanto à obrigatoriedade da inclusão do Fator de Potência nas faturas de energia elétrica, nos termos da Resolução Normativa n° 414/2010 da ANEEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Ausência de omissão: O acórdão embargado abordou expressamente a questão referente à presença do Fator de Potência nas faturas de energia elétrica, esclarecendo que não há exigência legal ou regulatória que imponha a inclusão obrigatória desse fator nas faturas, sendo suficiente que a concessionária forneça os dados necessários para a compreensão da cobrança, inclusive por meio de solicitação do consumidor.

4.Pretensão de rediscussão do mérito: Os Embargos de Declaração não constituem meio processual adequado para rediscutir o mérito da decisão, especialmente quando a matéria foi enfrentada de forma clara e fundamentada, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

5.Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC: Não se verifica qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada que justifique a interposição dos presentes embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

7
.Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Inexistindo tais vícios, os embargos devem ser rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AC nº 24509177, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, julgado em 14/02/2023.

RELATÓRIO

1.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração manejados por
NAZARÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS E MAGAZINES
LTDA
contra Acórdão em Apelação (ID. 24509177) que concede provimento ao recurso de apelação, e, reconhece a legalidade das cobranças impugnadas.

Na peça de Embargos, a parte requer (ID. 24735761):

“12.
Conclusão
. Diante de todo o acervo probatório, afirma-se que o acórdão prolatado por este juízo foi omisso, eis que deixou de se manifestar sobre argumento, nos termos do art. 489, §1º, IV do CPC, apresentado pelo Embargante demonstrando a obrigatoriedade da presença do fator de potência como corolário aos princípios da transparência e informação é que requer o
acolhimento dos presentes embargos
para fins de reformar a acórdão e negar provimento ao recurso de Apelação interposto pela parte embargada.

13. Destarte, sempre mantendo o respeito que é merecedor este órgão Julgador, requerse o recebimento e julgamento dos presentes Embargos como uma via necessária e indispensável ao exercício regular do devido processo legal, em prol do Embargante.

14. Requer, ainda, na forma do art. 272, §§ 1º e 2º, do CPC2 , que todas as publicações, intimações e demais comunicações de atos processuais que se seguirem no curso do processo sejam levadas a efeito exclusivamente em nome do Advogado
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL, OAB/PA 13.179
; sob pena de nulidade.”

Houve apresentação de contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (ID. 24985293).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos
Embargos
de
Declaração
.

Da leitura das razões dos embargos, verifico que a invocação pela embargante pautada em alegada omissão
demonstra nítida insatisfação com o resultado do julgamento do recurso, mais especificamente,
a despeito da alegação de não observância quanto a obrigatoriedade da presença do Fator de Potência nas faturas.

Sustenta que houve omissão, ante a inobservância dos argumentos recursais quanto a indispensabilidade da presença do Fator de Potência prescrita na Resolução Normativa n°414/2010 da ANELL.

No entanto, os argumentos suscitados no recurso não atendem às hipóteses previstas na legislação, isso porque, o embargante postula a apreciação novamente da matéria contrária ao seu interesse.

Assim, no que concerne a existência de omissão relativa à presença do Fator Potência. Vejamos como a matéria restou consignada:

Em sede de julgamento de apelação (ID. 24509177), assim foi decidido:

“(...)
Ocorre que, ao contrário do que fez constar o magistrado na sentença, e da simples leitura do regulamento à época vigente, acima citado,
não há previsão expressa que determine a obrigatoriedade da inclusão do fator de potência
na fatura de energia elétrica
. O que se exige é que a concessionária forneça ao consumidor os dados necessários para a correta compreensão da cobrança, o que pode ser feito por outros meios, como a demanda direta do consumidor, por exemplo.

O artigo 96 da referida resolução apenas prevê que o cálculo do fator de potência deve ser realizado para apuração de eventual consumo reativo excedente,
mas não especifica que tal informação deva constar obrigatoriamente na fatura
(art. 119).

Além disso, a concessionária demonstrou que a informação pode ser obtida mediante solicitação ou através de canais de atendimento, o que mitiga qualquer alegação de falta de transparência.

Friso, a norma reguladora não impunha expressa informação sobre Fator de Potência de Referência na fatura de energia elétrica, cabendo ao consumidor solicitar à prestadora de serviço os dados utilizados e o memorial de cálculos, cuja indisponibilidade por parte da operadora geraria consequências legais.

Como no presente caso o foco da demanda é a ausência de informação específica na fatura, a qual não é obrigatória, não há como se manter a sentença impugnada, que declarou nulas as faturas cobradas em razão da ausência de tal ponto específico.

Dessa forma, não se verifica irregularidade na ausência do fator de potência nas faturas, razão pela qual afasto a nulidade dos débitos.”

Nesse cenário, observa-se que não está presente a omissão alegada, pelo contrário, o fragmento decisório colacionado elucida de modo claro o enfrentamento da matéria quanto a presença do Fator de Potência nas faturas, desse modo, mero
desagrado da parte recorrente não pode ser reavaliado em sede de
embargos
de
declaração, inclusive porque foi explicitada a matéria de maneira inequívoca e clara
.

Além disso, urge destacar que este juízo entendeu pela reforma da decisão do juízo de primeiro grau, posto que restou identificado quanto a possibilidade de que o fator de potência não necessita fazer-se constar expressamente, sendo suficiente o fornecimento de dados claros para eventual cobrança, inclusive, esclareceu-se que essa informação poderia ter sido obtida de forma administrativa, através dos canais de atendimento. Por essa razão, resta evidente a inexistência de omissão, ante o total enfrentamento da matéria.

Sobre o tema, dispõe o art.
1.022
do
Código de Processo Civil
que:

“(...) Art. 1.022:

Cabem
embargos
de
declaração

contra
qualquer
decisão
judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a
decisão
que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. (...)”

Diante do comando do artigo acima, resta
inadmissível os embargos opostos pela parte que pretende uma nova reanálise quanto a análise de suposta imprescindibilidade do Fator de Potência na fatura de energia.

Assim, objetivando a embargante, tão somente, a rediscussão da matéria, não havendo qualquer omissão, não há como acolher os embargos.

Com base nessas premissas
,
conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito, nego-lhes provimento.

Nada a reformar.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LO
, tudo conforme a fundamentação.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/04/2025